Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000017-08.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADO: ROLLAND HANZEL SILVA, ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E C I S Ã O Intimada para comprovar a hipossuficiência, a embargada requer dilação do prazo, defiro o prazo derradeiro de 20 (vinte) dias para comprovação, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Destaca-se que o presente feito deverá ser julgado em conjunto com 0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001, 0043034-31.2015.8.07.0001 e 0005668-84.2017.8.07.0001 Brasília, DF, 11 de novembro de 2022 11:33:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador